Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705412-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SCLN 411 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento da executada, ora agravante, de que fosse desconstituída a penhora que recai sobre imóvel integrante do seu plano de recuperação judicial. A agravante destaca que está em recuperação judicial, cujo plano de recuperação foi aprovado pelos credores em 13.12.2021 e homologado pelo Juízo universal em 10.10.2022. Argumenta que há a previsão de venda de Unidades Produtivas Isoladas (UPI) para o pagamento dos seus credores. Afirma que o imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença é uma UPI e faz parte da estratégia adotada pela agravante em seu plano de recuperação judicial para o pagamento dos credores e soerguimento da empresa. Avalia que a decisão agravada viola o disposto no art. 47 da Lei n. 11.101/2006, o qual prevê que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Registra que o art. 60 da Lei n. 11.101/2006 dispõe que se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 da mesma Lei. Sustenta que o crédito discutido no cumprimento de sentença possui natureza extraconcursal, o que não se discute; no entanto, a manutenção da penhora é incompatível com os princípios que norteiam a recuperação judicial. Alega que a manutenção da empresa em funcionamento é de interesse social acentuado e, também, de interesse do agravado. Além disso, o Juízo de Primeiro Grau não possui competência para praticar/controlar atos constritivos contra empresas em recuperação judicial porque as constrições patrimoniais contra a empresa recuperanda subordinam-se à análise ao Juízo da recuperação judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, o provimento do recurso para determinar a desconstituição da penhora que recai sobre o imóvel por ela indicado. Preparo efetuado (id 44822490). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. Os autos originários versam sobre cumprimento de sentença em que se persegue o pagamento das taxas condominiais devidas pela executada, ora agravante, proprietária do imóvel que originou a dívida. As taxas condominiais possuem natureza propter rem, ou seja, agregam-se à coisa que gerou a obrigação. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os encargos condominiais são destinados à manutenção do próprio bem e, por esse motivo, caracterizam-se como créditos extraconcursais, os quais não se sujeitam à habilitação, como demonstram os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. PRECEDENTES. (...) 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal. Portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito" (AgInt nos EDv nos EAREsp n. 769.043/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 7/4/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.948.924/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO ESPECIAL PARCIALMENTE DENEGADO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS (CPC, ART. 1.030, I, B). ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NESSE PONTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COTA CONDOMINIAL. DESPESA NECESSÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "os débitos condominiais estão compreendidos no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, enquadrando-se como crédito extraconcursal" (AgInt no AREsp 1.669.089/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe de 30/09/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.036.404/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022.) Os créditos extraconcursais, embora não se sujeitem ao plano de recuperação da empresa, devem ter seus atos expropriatórios submetidos ao controle do Juízo falimentar. Isso porque a determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A possibilidade de suspensão de ações e execuções contra a pessoa jurídica em recuperação judicial encontra previsão normativa no art. 52, III, da Lei n. 11.101/05. Importante ressaltar, também, que o art. 84, III, da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, não se sujeitando ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, III, da Lei de Falências. Na hipótese, o objeto do cumprimento de sentença refere-se à taxa de condomínio e, nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os aludidos encargos enquadram-se no conceito de despesas necessárias à administração do ativo, para manutenção do bem, possuindo assim, natureza propter rem e caráter extraconcursal, não se sujeitando, portanto, à habilitação de crédito ou suspensão da execução. 2. Os atos constritivos que afetem os bens de pessoas jurídicas submetidas à recuperação judicial não dispensam o controle pelo Juízo Recuperacional, ainda que o crédito perseguido não esteja abrangido no plano homologado. Isso porque a determinação de tais medidas constritivas possui o condão de comprometer o objetivo precípuo da recuperação judicial, qual seja, possibilitar o pagamento dos credores e, concomitantemente, preservar a empresa, evitando-se a convolação em falência. 3. Desse modo, o agravo de instrumento merece parcial provimento apenas para determinar que eventual constrição de patrimônio da executada recuperanda nos autos de origem deve ser previamente submetida ao crivo do Juízo Recuperacional. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1393302, 07309236420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO AUSÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE RENDA OU PATRIMÔNIO. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR. 1. Inocorre a preclusão de decisão que determina a habilitação de crédito, nos autos da recuperação judicial, quando definitivamente proferida após a resposta de ofício do Juízo Recuperacional. 2. O artigo 84 da Lei 11.101/2005 determina que os créditos considerados extraconcursais, serão pagos, com precedência sobre os demais. É competente, entretanto, o Juízo universal da Recuperação Judicial para deliberar sobre os atos de constrição patrimonial do devedor. 3. Preliminar rejeitada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1657285, 07254489320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos originários demonstra que o Juízo de Primeiro Grau não é competente para determinar a constrição do patrimônio da executada, ora agravante, eis que a referida medida deve ser submetida ao crivo do Juízo que decretou a recuperação judicial. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da argumentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator